Tribunal: TJES
Processo: 0000450-14.2016.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000450-14.2016.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000450-14.2016.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIOGO LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 155,
§
§
1º E
4º, INCISO IV,
DO CÓDIGO PENAL-
FURTO

QUALIFICADO –

ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS
–

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – VALIDADE -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através das provas contidas nos autos, aliada aos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na diligência policial, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa. 2. Recursos conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Peço vista
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000450-14.2016.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIOGO LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIOGO LACERDA
, por irresignado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de agosto de 2015, os denunciados, DIOGO LACERDA, RAFAEL DA SILVA COELHO BENTO E JEFFERSON DE OLIVEIRA TORRES, durante o repouso noturno, em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, juntamente com dois menores, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente em um veículo automotor Citroen 04 Picasso, cor preta, placas MTW2043, além ainda dos pertences que se encontravam no interior do referido veículo, como perfumes, bolsas de viagem, mochila, tênis, óculos, 01 (um) notebook ACER, roupas e R$500,00 (quinhentos reais) em espécie, de propriedade da vítima George Pinheiro Magno, conforme Auto de Apreensão e Autos de Avaliação direto e indireto, além das declarações contidas nos autos.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante busca tão somente a sua absolvição ante a alegada ausência de provas.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada através do auto de entrega de fls. 31 e 51, e auto de apreensão de fls. 50.

Nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal, foi decretada a revelia do réu.

Em juízo, o policial militar Jesus Rudio destacou que ao ser abordado, o réu confessou a autoria delitiva.

O investigador de polícia Walter José da Cruz, na esfera policial também apontou o réu como autor do crime.

Disse ele:

“
Após análise das imagens fornecidas e depois de diversas pesquisas em nossos sistemas de arquivos, identificamos a pessoa de DIOGO LACERDA, como um dos autores do furto do veículo mencionado na ocorrência; que iniciamos diversas diligências a fim de localizá-lo com o importante apoio da Polícia Militar de Santa Maria de Jetibá, que logrou êxito em localizá-lo e conduzi-lo a esta Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria de Jetibá onde foram tomadas as providências necessárias que o caso requeria”.

O menor J S D S B, às fls. 146, asseverou que o réu apareceu com a chave do carro subtraído e orientou a ele e a outro menor a trocarem o veículo por entorpecentes.

Portanto, sendo robusta e coesa a prova carreada no decorrer da instrução criminal, demonstrando ser o réu autor do crime narrado na exordial acusatória, e também demonstrado claramente a incidência da qualificadora, descabida a tese absolutória formulada pela defesa.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE EMPREGO DE CHAVE FALSA E EM CONCURSO DE AGENTES. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Demonstradas pelas provas dos autos autoria e materialidade, não há que se falar em absolvição. 2. Impossível desclassificação do tipo penal uma vez comprovado que o furto foi praticado mediante emprego de chave falsa e em concurso de agentes. 3. Apelos desprovidos. (TJES; APCr 0001769-49.2021.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 23/11/2022; DJES 19/12/2022)”.

À mesma conclusão chegou à douta Procuradoria de Justiça ao concluir que
“o arcabouço fático-probatório demonstra com segurança que o acusado Diogo Lacerda praticou o delito de furto narrado na peça proemial, valendo-se do auxílio de menores de idade, não havendo que se falar, portanto, em absolvição”.

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vista dos autos.